Tribunal: STF
Processo: RE 1472636
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZES CLASSISTAS APOSENTADOS. REAJUSTE DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEI 10.887/2004 E ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 03/2006/MPAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. Apelação em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a demandada a reajustar os proventos da parte autora, juiz classista aposentado, de acordo os mesmos índices aplicados ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, com a pagamento das diferenças atrasadas, respeitada a prescrição quinquenal (Súmula 85/STJ). 



    2. Este eg. Tribunal vem se posicionamento no sentido de que os juízes classistas aposentados devem ter os seus proventos reajustadas pelos mesmos índices de reajuste do Regime Geral de Previdência Social, nos termos da Lei 10.887/2004 e Orientação Normativa nº 3/2004, do Ministério da Previdência Social, que estabeleceu o reajuste dos benefícios de aposentadoria e pensão, no âmbito da União, com base nos índices do RGPS.



    3. Precedentes:



     (...)



    4. O artigo 15 da Lei nº 10.887/2004, n a redação dada pela Lei nº 11.784/2008, passou a assegurar o reajuste dos proventos e pensões d e servidores públicos federais na mesma data e índice dos aplicados aos benefícios do Regime Geral da Previdência Social. Todavia, diante da lacuna contida na Lei nº 10.887/2004, em sua redação original, acerca do índice de reajustamento das aposentadorias e pensões dos servidores não contemplados com a paridade remuneratória, mostra-se legítima a aplicação da Orientação Normativa nº 03/2004/ MPAS, de 17.08.2004, que determina a incidência dos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS. 



    5. A legalidade da aplicação da referida norma quanto ao reajuste dos proventos dos servidores públicos no período anterior à edição da Lei 11.874/2008 já foi reconhecida, inclusive, pelo STF, que firmou entendimento no sentido de que ‘as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei 11.748/2008’. (MS 25.871, Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 04/04/2008; ARE 716269 AgR Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 29/09/2017; RE 712780 AgR Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, 06/08/2013.) 



    6. Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    7. Apelação desprovida.” (e-doc. 12, p. 5-6).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 16).



    3. Com o provimento do recurso especial (e-doc. 27) simultaneamente interposto ao recurso extraordinário, foi determinado novo julgamento dos embargos de declaração, que restou assim decidido pela 4ª Turma do TRF da 5ª Região:



    “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELO STJ. JUÍZES CLASSISTAS APOSENTADOS. CRITÉRIO DE REAJUSTE DE PROVENTOS. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU DIREITO AOS ÍNDICES DE REAJUSTE DO RGPS. OMISSÃO CONFIGURADA EM RELAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA PELO STF NA ADI 5.179/DF. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. PROVIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. Retornaram os autos do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao Recurso Especial manejado pela União para que seja proferido novo julgamento dos embargos de declaração levando-se em conta a decisão proferida pelo STF no julgamento da ADI nº 5179/ DF, realizado em 27/04/2020, no qual restou estabelecida a forma de reajustamento dos proventos dos juízes classistas aposentados antes da Lei 9.528/1997. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI 5.179/DF, ajuizada pela ANAJUCLA, decidiu que ‘se aplicam aos proventos de aposentadoria do juízes classistas temporários (e às pensões decorrentes) os reajustes conferidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União (vencimentos básicos de analista judiciário, na classe intermediária, no último padrão), de acordo com a redação conferida ao § 8º do art. 40 da CF pela Emenda Constitucional 41/2003’. (ADI 5179, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, DIVULG 16-09-2020 PUBLIC 17-09-2020). O trânsito em julgado da referida ADI 5.179 se deu em 26/02/2021. 



    3. O entendimento esposado no acórdão recorrido, ao reconhecer o direito do promovente - juiz classista aposentado em 1995 - ao reajuste do s proventos de acordo com os mesmos índices aplicados ao s benefícios do Regime Geral da Previdência Social - RGPS, incorreu em omissão quanto ao que restou decidido pelo STF na ADI 5.179/ DF, a qual possui efeito vinculante e eficácia erga omnes para a Administração e para o s demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 28 da Lei 9.868/99. 



    4. Considerando que o STF concluiu que desde a EC 41/2003 o reajuste dos juízes classistas aposentados deve se dar nos mesmos índices conferidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União, afigura-se descabido determinar a aplicação de reajuste com base em critério diverso não previsto em lei, qual seja, o do RGPS, o que enseja a improcedência da demanda. 



    5. Provimento do recurso da União. Inversão do ônus da sucumbência. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 73.265,28), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, suspensa a exigibilidade, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. 



    6. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso da União e julgar improcedente a demanda.” (e-doc. 17, p. 14-15).



    4. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 5º, incs. XXXV, LIV, LV, 93, inc. IX, da Constituição da República, ao Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral e à ADI nº 5.179/DF.



    4.1. Argumenta que “a União foi condenada a reconhecer a procedência da pretensão do autor de atualização de seus proventos de aposentadoria na forma da ADI 5179, mas não a aplicou na extensão em que está sendo pleiteado” (e-doc. 31, p. 3).



    4.2. Sustenta que “a partir de 2003 os juízes classistas passaram a ter regulamentado seu direito a reajuste com base na categoria paradigma dos servidores públicos do Poder Judiciário da União, os juízes classistas aposentados e seus aposentados fazem jus ao mesmo percentual de reajuste que foi dado aos vencimentos básicos dos analistas judiciários do Poder Judiciário da União, na classe intermediária (classe B), no último padrão (padrão 10), pelas Leis 11.416/2006, 12.774/2012 e 13.317/2016, como também aos índices acumulados desde a declaração de inconstitucionalidade (efeitos ex tunc)” (e-doc. 31, p. 12).



    4.3. Alega que “causou surpresa à parte autora o TRF5ªRg realizar julgamento da lide sem o necessário enfrentamento por perícia contábil oficial entre qual deveria ser o correto índice acumulado para dar concretude ao julgamento da ADI 5179, se o de 1393,73%, 591,10% ou os míseros de 135%, como pretende a União sublimar os nobres julgadores do TRG5Rg, os quais em assim agindo, violaram o Tema nº 339/STF de repercussão geral” (e-doc. 31, p. 15).



    4.4. Pede o “provimento a este recurso para decretar a invalidade do acórdão de 12.06.2023, haja vista que há patente omissão acerca de como deve ser implantado em concreto o retorno do índice de reajustamento concedido pelo RGPS e não da ADI nº 5.179, posto que houve manifestação concreta do Poder Judiciário aos termos do pedido, não devendo prevalecer a violação ao Tema nº 339 de repercussão geral” (e-doc. 31, p. 32-33).



    É o relatório.



     



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, assento que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    7. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. LIV e LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    8. Ademais, no recurso extraordinário interposto, não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional nele suscitada.



    8.1. Vejamos os argumentos do recorrente quanto à Repercussão Geral:



    “8. DA REPERCUSSÃO GERAL



    94. Nessa linha de raciocínio, depreende-se que a hipótese versada nos autos se encontra revestida de REPERCUSSÃO GERAL, tendo em vista o tema discutido no recurso. 



    95. Desse modo, o presente recurso possui uma relevância que TRANSCENDE ESTE CASO CONCRETO DO PARTICULAR, revestindo-se de interesse geral de todos os servidores públicos da classe do ora recorrente. 



    96. Justifica-se, portanto, a atuação desse Augusto Supremo Tribunal Federal no caso presente, eis que se trata de caso de interesse geral , por ser matéria de ordem pública, cuja decisão não se confina à esfera subjetiva de direitos exclusivamente dos litigantes do presente processo, mas sim se revela útil a grupos inteiros e a uma grande quantidade de pessoas.



    8.1. Desdobramentos na esfera econômica



    97. Presente assim a repercussão geral, porque certamente a decisão a ser proferida por esse Supremo Tribunal Federal exercerá influência em julgamentos futuros. 



    98. Frise-se que a questão ora versada ultrapassa a esfera meramente subjetiva dos litigantes, apresentando relevância geral sob o prisma econômico. 



    99. Não se sabe quantos servidores estiveram na mesma condição injusta do ora recorrente. 



    100. Presente assim a repercussão geral, porque certamente a decisão a ser proferida por esse Supremo Tribunal Federal exercerá influência em julgamentos futuros. 



    101. Frise-se que a questão ora versada ultrapassa a esfera meramente subjetiva dos litigantes, apresentando relevância geral sob o prisma social, funcional e econômico. 



    102. Acrescente-se o efeito multiplicador, haja vista que se trata de demanda proposta em face de Entes Federados, cuja postulação, em regra, envolve temas de grande relevância econômica e, ainda, que são discutidos em inúmeros processos de Entes Federados.



    8.2. Desdobramentos na esfera social



    103. A questão ora versada igualmente apresenta repercussão geral do ponto de vista político e social, na medida em que a decisão a ser prolatada influenciará na existência de maior ou menor verba a ser destinada à implementação das políticas públicas e sociais dos diversos Entes Federados. 



    104. Com efeito, a r. decisão judicial causará grave lesão à economia dos particulares, por isso que, se mantida, com absoluta certeza pode-se afirmar que várias ações idênticas serão propostas em todo o País, em busca dos mesmos privilégios nos diversos Entes Federados. 



    105. Por fim, imperioso destacar que o STF já decidiu na ADI nº 5179 que se aplicam aos proventos de aposentadoria dos juízes classistas temporários (e às pensões decorrentes) os reajustes conferidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União (de analista judiciário, na classe intermediária, vencimentos básicos no último padrão), de acordo com a redação conferida ao § 8º do art. 40 da CF pela Emenda Constitucional 41/2003, apenas para quem ficou inerte e não pediu o RGPS, posto que a Corte Suprema não declarou a inconstitucionalidade do dispositivo, mas realizou uma interpretação conforme, permitindo a concessão especifica de quem almejou reajustes pelo RGPS, ‘de acordo com a redação conferida ao § 8º do art. 40 da Constituição, pela Emenda Constitucional 41/2003‘.



    8.3. Desdobramentos na esfera jurídica



    106. Percebe-se que o acórdão ora recorrido, ao indeferir o pedido do autor, afronta, de forma direta, o disposto nos: 



    a) Art. 5º, LV, da CRFB; 



    b) Art. 5º, XXXV, da CRFB; 



    c) Art. 5º, LIV, da CRFB; 



    d) Art. 93, IX, da CRFB. 



    107. Neste aspecto, NÃO SE BUSCA do STF que funcione como ampla Corte Revisora das instancias a quo, mas que decida à luz da constituição, como já o fez no controle abstrato da ADI 5179, merecendo concretude no presente caso com a definição judicial do retorno aos índices acumulados do RGPS e ano da ADI. Portanto, neste caso, também houve violação ao Tema nº 339 de repercussão geral, convolando-se nos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    8.4. Conclusão da repercussão no presente caso



    108. Patente, pois, que o recurso extraordinário preenche o requisito da repercussão geral inserto no art. 1.035 do CPC, eis que se trata de questão com incidência nos campos econômico, político, social e jurídico, consoante alhures demonstrado. Assunto muito bem pontado pelo ministro Zavascki no julgamento do RE 631240: (...).



    109. Pelo exposto, devidamente demonstrado, de forma específica, a repercussão geral da controvérsia versada nos presentes autos, pugna o Particular pela admissão e provimento do presente Recurso Extraordinário , com a cassação do acordão a quo para que se amolde a ADI 5179, pelo que de tudo logo requer.” (e-doc. 31, p. 30-32).



    8.2. O preenchimento desse requisito, efetiva demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento desse pressuposto. Nessa linha, são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (RE nº 1.205.037-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    8.3. No mesmo sentido, em caso semelhante, em que se discutia índices de aposentadoria de juízes classistas, a decisão monocrática proferida no ARE nº 1.458.775/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04/10/2023, p. 06/10/2023.



    9. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, razão jurídica não assistiria ao recorrente, pois a conclusão do acórdão proferido nos embargos de declaração de que “se aplicam aos proventos de aposentadoria do juízes classistas temporários (e às pensões decorrentes) os reajustes conferidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União (vencimentos básicos de analista judiciário, na classe intermediária, no último padrão), de acordo com a redação conferida ao § 8º do art. 40 da CF pela Emenda Constitucional 41/2003”, e que “afigura-se descabido determinar a aplicação de reajuste com base em critério diverso não previsto em lei, qual seja, o do RGPS” (e-doc. 17, p. 14), harmoniza-se com o entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal de que “se aplicam aos proventos de aposentadoria do juízes classistas temporários (e às pensões decorrentes) os reajustes conferidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União (vencimentos básicos de analista judiciário, na classe intermediária, no último padrão), de acordo com a redação conferida ao § 8º do art. 40 da CF pela Emenda Constitucional 41/2003”. Nesse sentido:



    “Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 5º da Lei 9.655/1998. 3. Alteração substancial da norma constitucional invocada com a edição das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003. A modificação do parâmetro constitucional posterior à vigência da norma questionada não prejudica o controle de constitucionalidade. Precedentes. 4. Critério de reajuste dos proventos dos juízes classistas. Alegação de ofensa ao art. 40, § 4º (norma originária) e/ou § 8º (com a renumeração conferida pela Emenda Constitucional 20/1998 e alteração realizada pela Emenda Constitucional 41/2003), da Constituição Federal. 5. Impossibilidade de o Poder Judiciário determinar reajuste com base em critério não previsto legalmente. Incabível acolher o pleito de incidência do Índice Nacional dos Preços ao Consumidor (INPC). 6. Norma de múltiplos sentidos. Ambiguidade da categoria referida dos servidores públicos federais. Acolhimento do pedido alternativo. 7. Tramitação legislativa do Projeto de Lei 2.980, de 1997 (que culminou com a promulgação da Lei 9.655/1998), no qual se debateu a vinculação do reajuste da remuneração do juiz classista ao dos servidores civis da União. Interpretação autêntica. 8. Antes da reforma Constitucional promovida pela Emenda Constitucional 24/1999, os juízes classistas estavam inseridos no Capítulo III (Do Poder Judiciário) da Constituição Federal. Única interpretação consentânea com o texto constitucional: considerar como categoria paradigma os servidores públicos do Poder Judiciário da União. 9. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 5º da Lei 9.655/1998, no sentido de que se aplicam aos proventos de aposentadoria do juízes classistas temporários (e às pensões decorrentes) os reajustes conferidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União (vencimentos básicos de analista judiciário, na classe intermediária, no último padrão), de acordo com a redação conferida ao § 8º do art. 40 da CF pela Emenda Constitucional 41/2003.”



    (ADI nº 5.179/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. Do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 27/04/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



    10. Portanto, o pedido formulado pelo recorrente, conforme consta da inicial, para que “a União Federal readeque os proventos de aposentadoria do autor (...), aplicando-lhe os mesmos índices e datas em que se deram os reajustes do Regime Geral de Previdência Social (RGPS)” (e-doc. 2, p. 9-10), contraria a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator